Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. RESP 1.704.520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo apelante, sobeja manifesta a impugnação da decisão recorrida, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.
2. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que não preenchidos os requisitos previstos no art. 995 do CPC.
3. Incabível a interposição de agravo de instrumento sem arrimo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC ou com esteio nas exceções admitidas pelo e. Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. Restou sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT) o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, se constatada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação.
5. No caso vertente, há entendimento sedimentado deste Tribunal no sentido de que contra provimento judicial que decreta segredo de justiça, em regra, não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Assim, além de não compor o rol das decisões agraváveis conforme a previsão da norma processual, tampouco restou evidenciada a urgência no debate de tal matéria, a qual poderá ser revolvida em sede de eventual apelação.
6. Agravo interno desprovido.